Tribunal: TJDFT
Processo: 0713241-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713241-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO SOARES DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO SOARES DE AGUIAR, parte autora, contra a r. decisão (ID 225318734) proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo n. 0714549-45.2023.8.07.0018), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que após a preclusão, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 181613741) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 183834304. Embargos de declaração interpostos (ID 226896119) e acolhidos em parte (ID 228598287), passando o último parágrafo da decisão de ID 225318734 a ter a seguinte redação: Após a preclusão, expeça-se requisição de pequeno valor-RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 181613741) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 183834304. A parte agravante (ID 70543407), em síntese, alega que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, pois com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos, haja vista a homologação do valor total do crédito exequendo. Sendo assim, deveria àquele juízo ter determinado a imediata expedição dos competentes requisitórios, em consonância com o princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88, bem como ao 4o do CPC, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contido no art. 5o, caput, da CF. Sustenta que em caso de eventuais recursos a serem interpostos pela Fazenda Pública, poderá ela reaver eventuais valores pagos indevidamente, conforme será explicitado abaixo, não havendo, assim, falar na existência de riscos de quebra da segurança jurídica ou de prejuízos ao Erário. Defende que não havendo nada que justifique a suspensão da execução em face dos recursos a serem manejados pelo executado, deve ela tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento da jurisprudência quanto à tramitação definitiva da execução. Ressalta que não se pode alegar que o trânsito em julgado da decisão seria uma prejudicial externa para os fins previstos no ofendido art. 313, V, “a”, do CPC. Isto porque, não há falar em sentença de mérito que dependa do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento pelo valor total homologado. Preparo recolhido (ID 70545392). É o relato do necessário. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar que a demora no julgamento do agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, não há provas de tais danos. Ainda que se trate de verba alimentar, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital